Tribunal: TJSP
Processo: 2045758-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que determinou penhora on-line de ativos financeiros da executada. Formulação de pedido de reconsideração, que veio a ser indeferido, mantida a decisão anterior. Agravante que não se insurgiu contra a decisão que determinou a penhora, limitando-se a postular sua reconsideração. Agravo interposto somente quando indeferido o pedido de reconsideração,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Decisão que determinou penhora on-line de ativos financeiros da executada. Formulação de pedido de reconsideração, que veio a ser indeferido, mantida a decisão anterior. Agravante que não se insurgiu contra a decisão que determinou a penhora, limitando-se a postular sua reconsideração. Agravo interposto somente quando indeferido o pedido de reconsideração, quando já esgotado o prazo para insurgência em face da decisão primeva. Agravo de instrumento intempestivo. Recurso não conhecido.